Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-72.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000763-72.2014.8.14.0057

APELANTE: HERBETH SHARLY COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000763-72.2014.814.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: HERBETH SHARLY COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
IMPOSSIBILIDADE. NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

PENA BASE REDUZIDA.
DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena-base e fixar a reprimenda em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e
15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa,
mantendo inalterada os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000763-72.2014.814.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: HERBETH SHARLY COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HERBETH SHARLY COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou juntamente com JOSÉ DIOMAR PINTO DE SOUSA (JOSÉ DIOMAR PINTO DE SÁ SOUSA) e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente,
de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
; 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ambas a serem cumpridas
no regime inicial fechado
e, 04 (quatro) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4433626 P. 2/6) em resumo, que a Polícia Civil após investigações realizadas pela Delegacia de Repressão e Entorpecentes (DRE), apontou a existência de verdadeira associação de traficantes de drogas especializados em comercializar entorpecentes dos Estados do MS e Goiás, e que a cidade de Santa Maria do Pará seria o centro receptor para, após, distribuir para a Região Metropolitana de Belém.

Em razão disso obtiveram informações de que um veículo da marca FORD/FIESTA, na cor Preta ou Cinza, Placa NHI 7854-MA chegaria dia 28/02/2014 no referido centro receptor, com três indivíduos e com carregamento de drogas. Os policiais o identificaram na BR-010 e o seguiram até um imóvel localizado na Rua Dois de julho, 270 no Bairro do Mutirão.

Ato contínuo procederam com a abordagem e encontraram CARLOS ALBERTO SANTOS, HERBETH SHARLY COSTA e JOSÉ IDIOMAR SANTOS PINTO SOUZA. Ao iniciarem revista no veículo, o Apelante desde logo apontou o local onde estavam escondidas as drogas (no painel do veículo), e em razão dos fatos foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4433648 p. 1-22), contra a qual somente a defesa de
HERBETH
recorreu (ID nº 4433645 p. 1/13), pugnando preliminarmente pelo direito de apelar em liberdade, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com consequente fixação de regime mais brando.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4433656 p. 1-7), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4433658 – p. 1/8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de admissibilidade / Do direito de recorrer em liberdade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade pleiteado pelo Apelante, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VI, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os acusados foram presos em flagrante delito dentro de um dos imóveis previamente apurados pela Delegacia de Repressão e Entorpecentes – DRE como um dos pontos de recepção das drogas oriundas de outros Estados. Com a chegada da guarnição, os agentes realizaram revista no veículo
, e, após o Apelante apontar onde estaria escondido os entorpecentes, localizaram atrás do painel do carro 03 (três) pacotes de cocaína, pesando 2.516kg (dois quilos, quinhentos e dezesseis gramas)
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4433618 p. 14), Laudo de Constatação Provisório (ID nº 4433618 p. 17) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n] 4433618 p. 18).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese – em Juízo - os acusados negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados tanto extrajudicial quanto judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar.

As
testemunhas de acusação
Celso Ferreira Sarmento Filho e José Nazareno Baena de Jesus,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que já havia uma investigação prévia acerca de possíveis imóveis que seriam ponto de descarga de entorpecentes, bem como de que um carro com as mesmas características do que transportava os réus estaria trazendo um carregamento de drogas até a cidade de Santa Maria do Pará. Com isso conseguiram localizá-los na BR-010, tendo os seguido e após procedido com a abordagem, localizando os 03 (três) pacotes de cocaína no painel do veículo quando este foi desmontado.

Assim, mesmo que a defesa de Herbeth tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso juntamente com os demais acusados em flagrante, transportavam entorpecentes para fins comerciais escondidos no painel do veículo em que estavam.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, detração penal e
mudança de regime.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão
parcial
assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis a quantidade e natureza do entorpecente, culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime:

“Por estrita determinação legal, examino em primeiro passo as circunstâncias judiciais do art. 42, da Lei nº 11.343/06, e as enumeradas no art. 59 do Código Penal.
A quantidade da substância apreendida é elevada
, cerca de 2,5kg, sendo a
natureza do produto
entorpecente apreendido, no caso cocaína, classificada como de
alta dependência física e psíquica, causando penosos e severos efeitos ao ser humano
.

I – Quanto ao réu HERBETH SHARLY COSTA:

Em complementação, analisadas as diretrizes do artigo do Código Penal, quanto ao réu, denoto o seguinte:

a)

culpabilidade –
desfavorável
, a culpabilidade é elevada, haja vista que, na cadeia de comercialização nos autos, o réu exercia a função de fornecedor a droga;

(...)

d)

personalidade –

desfavorável
, pois demonstra dificuldade em aceitar preceitos legais, eis que responde a processo nº 0000559-45.2012.814.0110 - Roubo Majorado, na comarca de Penalva-MA, e praticou novo delito após ter sua prisão relaxada por excesso de prazo naqueles autos, apresentando personalidade propensa ao envolvimento no mundo do crime;

(...)

g)

circunstâncias –
desfavorável
, haja vista que o réu deslocou-se do estado em que reside para este estado com o intuito exclusivo de aqui cometer o delito de tráfico de drogas; (grifo nosso)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Contudo, entendo que tão somente a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Com isso, fixo a pena em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa.

Embora a pena do apelante tenha sido fixada em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos, restou considerada como negativas as circunstâncias judiciais: personalidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade de droga apreendida, o que justifica a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena, nos termos do art.
33
,
§§ 2º
e
3º
, do
C
P.

Igualmente, não há como se proceder à almejada
detração da pena,

para fins de modificação do regime inicial de cumprimento daquela reprimenda,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais.

Neste sentido também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...)

3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

(...)

5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime.

(TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena-base e fixar a reprimenda em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e
15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa,
mantendo inalterada os demais termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022